Tribunal: STF
Processo: HC 251571
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 965.090/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com o veículo Chevrolet Cobalt, cor prata, placas FIU 8537. Consta, ainda, que o condutor do automóvel, ao se deparar com a viatura, tentou se ocultar, fechando os vidros do veículo. Diante da fundada suspeita, os agentes procederam com o sinal de parada, sendo o mesmo ignorado pelo indiciado que rapidamente tentou empreender fuga. Após perseguição, capturaram o indiciado. Feita a busca veicular, encontraram no veículo 11 (onze) tijolos de cocaína, totalizando aproximadamente 11kg. Indagado, informalmente, confessou a traficância, afirmando que levaria a droga para Guaianases-SP. Em sede policial, no entanto, alegou desconhecer que transportava droga [...]. 



    Pois bem, quanto aos pressupostos da custódia cautelar, tenho que a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de constatação provisória que restou positivo para cocaína (fls. 24/26). No que toca aos indícios de autoria, neste juízo de cognição sumária, entendo evidenciados pelas seguras informações dos agentes que prenderam os investigados em flagrante delito. Quanto às hipóteses ensejadoras da prisão de exceção, no caso em análise, tenho que presente a necessidade de se garantir a ordem pública. A gravidade do delito, sobretudo pela expressiva quantidade de droga, reclama a medida excepcional, também em prol da preservação da saúde coletiva e da segurança pública. Ademais, a grande quantidade de droga somada às circunstâncias do fato, levam a crer que o custodiado possa estar envolvido com organização criminosa [...].



    Neste sentido, as medidas cautelares alternativas não são suficientes e a prisão é necessária e possível, diante da pena cominada. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, II, e seu parágrafo 6º, 310, II e 313, I, todos do CPP, INDEFIRO o pedido da defesa e CONVERTO a prisão em flagrante de GILBERTO DE MORAES OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente